Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-41.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800377-41.2023.8.14.0009

APELANTE: MANOEL JOSE LIMA DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800377-41.2023.8.14.0009

PROCESSO DE 1º GRAU: 0800377-41.2023.8.14.0009

AGRAVANTE: MANOEL JOSÉ LIMA DO ROSÁRIO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA NÃO CONFIGURADOS. VALORES ÍNFIMOS. MEROS TRANSTORNOS DO COTIDIANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso da agravante, ajustando correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros moratórios em 1% ao mês para restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se os descontos indevidos em verba de caráter alimentar ensejam condenação em danos morais, sendo o termo inicial a data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os valores descontados foram ínfimos, variando de R$ 3,00 a R$ 18,00, totalizando R$ 441,32 em período prolongado de cerca de quatro anos.

4.

Não houve demonstração de impacto significativo à subsistência do agravante ou situação vexatória perante terceiros.

5.

A decisão agravada corretamente declarou o dano material, mas não identificou comprometimento à integridade moral que justificasse indenização por danos morais.

6.

Jurisprudência do STJ confirma que meros transtornos não configuram dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão recorrida.

8.

Tese: Descontos indevidos em valores baixos não caracterizam dano moral, especialmente na ausência de constrangimento público ou impacto significativo à subsistência.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil. Súmula do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
REsp 2040301, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 31/01/2024, DJe 02/02/2024. EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 18/06/2015.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800377-41.2023.8.14.0009

PROCESSO DE 1º GRAU: 0800377-41.2023.8.14.0009

AGRAVANTE: MANOEL JOSÉ LIMA DO ROSÁRIO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto por MANOEL JOSE LIMA DO ROSARIO, em face da decisão monocrática de ID nº 18210346 que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, apenas para

estabelecer que a correção monetária deve incidir pelo INPC desde a data de cada desconto, bem como o termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado em 1% ao mês para a restituição em dobro.

Em suas razões (ID n.º 18623264), a agravante pugna pela condenação da parte agravada em danos morais.

Defende que os danos são
in re ipsa
, uma vez que os descontos foram aplicados sob verbas de caráter alimentar e única fonte de renda do Agravante, que é pessoa idosa.

Requer, ainda, que o termo inicial de arbitramento dos danos morais comece a fluir a partir da data do evento danoso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 18958283.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO
PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço, o agravante manifesta seu inconformismo, sustentando, em suma, a tese da condenação do agravado em danos morais, com termo inicial na data do evento danoso.

Passo, portanto, à análise dos autos.

Conforme salientado pela parte Agravante, em sua petição inicial (ID. 15403335), os valores descontados perfazem o total de R$441,32 (quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), retirados em pequenas parcelas, variando de R$3,00 a R$18,00 (três a dezoito reais), acumulando-se no período de fevereiro/2018 a novembro/2022.

Nesse contexto, não se pode alegar que o abatimento de quantias tão ínfimas tenha gerado prejuízo de tamanha monta ao sustento do agravante, que justifique a indenização por danos morais. É crucial distinguir o dano material, inegável e já reconhecido na decisão agravada, do dano moral.

O dano moral está intrinsecamente ligado à vivência de situações vexatórias, constrangimento público ou ofensa à honra subjetiva do indivíduo. No presente caso, não vislumbro qualquer ofensa à honra ou à dignidade do consumidor que transcenda os meros aborrecimentos ou transtornos cotidianos.

Conforme entendimento consolidado, os danos morais não se confundem com os simples aborrecimentos ou dissabores que a pessoa experimenta em seu dia a dia. Para sua configuração, exige-se a comprovação de um sofrimento profundo, angústia significativa ou lesão a direitos da personalidade.

A fim de robustecer essa fundamentação, faço menção à decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze do STJ:

:

(...)

Na hipótese em exame, apesar da declaração de ilegalidade da cobrança de seguro de vida, as circunstâncias afastam a ocorrência de indenização, porquanto analisando o documento de fls. 21-22,
constata-se descontos de pequena monta entre R$ 34,00 a R$ 64,00.

Logo, não há falar em dano moral capaz de gerar sofrimento ou atentar contra a reputação, a integridade psicológica ou a honra, tampouco que o fato influenciou negativamente em seu sustento, de modo que tal situação não ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.

O simples fato de terem sido cobradas pequenas quantias sem a prévia anuência do consumidor não é suficiente para ensejar reparação, mormente porque não foi produzida qualquer prova nos autos de que o fato causou à parte autora algo além do dano material, a ser reparado, e de mero aborrecimento.

Da análise dos trechos do acórdão objurgado, percebe-se que o Tribunal a quo expressamente consignou, com base nos elementos fáticos que permearam a demanda, que “não foi produzida qualquer prova nos autos de que o fato causou à parte autora algo além do dano material, a ser reparado, e de mero aborrecimento” (e-STJ, fl. 169).
(...)

(REsp 2040301, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 31/01/2024, DJe 02/02/2024). (grifo nosso)

No
mesmo
sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

(...) O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA também vem reiteradamente proclamando que: “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. 4. Agravo regimental não provido.”

(EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 18/06/2015).

Diante do exposto, concluo pela improcedência da alegação de existência de danos morais, considerando que os descontos indevidos no benefício do recorrente foram de valor insignificante e não resultaram em lesão a direitos da personalidade.

Acrescento que as alegações contidas no Agravo Interno não apresentam elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual mantém-se a decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa feita, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data regi
s
trada no
sis
tema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025